Tribunal: TJPA
Processo: 0819426-09.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819426-09.2022.8.14.0040

APELANTE: YGO MATIAS DOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por YGO MATIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena definitiva de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa pleiteou a nulidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição ou desclassificação; contudo, verifica-se a ocorrência de matéria de ordem pública prejudicial ao exame do mérito recursal.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando: (i) a pena aplicada
in concreto
na sentença; (ii) a menoridade relativa do agente à época do fato; e (iii) o decurso de prazo superior ao limite legal entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Da Menoridade Relativa:
O apelante nasceu em 06/08/2003, contando com 19 anos de idade na data dos fatos (19/12/2022). Tal circunstância impõe a aplicação do art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais.

4. Do Cálculo Prescricional:
Com a fixação da pena em 2 anos de reclusão e o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional, que originalmente seria de 4 anos (art. 109, V, CP), reduz-se para 2 anos em razão da idade do réu.

5. Do Transcurso Temporal:
A análise dos autos revela que o recebimento da denúncia ocorreu em 29/03/2023, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 03/06/2025. Entre esses dois marcos interruptivos, transcorreu o lapso de 2 anos, 2 meses e 5 dias, superando, portanto, o prazo prescricional de 2 anos aplicável à espécie.

IV. Julgamento e Tese

6. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento
: I. A comprovação de que o réu era menor de 21 anos na data do fato impõe a redução do prazo prescricional pela metade, conforme o art. 115 do CP. II. Verificado o transcurso de prazo superior ao biênio legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, opera-se a prescrição retroativa baseada na pena aplicada
in concreto
.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115 e 117, I e IV, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA na modalidade RETROATIVA, declarando extinta a punibilidade de YGO MATIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115 e 117, I e IV, todos do Código Penal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819426-09.2022.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: YGO MATIAS DOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YGO MATIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). O apelante foi
absolvido
quanto à imputação do crime de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), diante da ausência de provas suficientes para a condenação.

A magistrada de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, fixou a pena-base em 6 anos de reclusão, exasperando-a em 1 ano acima do mínimo legal devido à
quantidade de entorpecente apreendido
. Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração máxima de 2/3, resultando na
pena definitiva de 2 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
. O juízo concedeu a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução.

A persecução penal teve origem com o
Auto de Prisão em Flagrante nº 00071/2022.101541-2
, instaurado em virtude de fatos ocorridos no dia
19/12/2022
, por volta das 15h30min. Segundo a denúncia, policiais militares realizavam rondas ostensivas quando receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo em um veículo Fiat Mobi branco realizaria uma entrega de entorpecentes. A guarnição interceptou o automóvel na rodovia
PA-275
, esquina com a Avenida dos Buritis, e encontrou no interior do veículo uma mochila pertencente ao réu contendo
cinco tabletes de maconha
, pesando aproximadamente
2.257 gramas
, além de uma balança de precisão. No momento da abordagem, o apelante estava acompanhado do adolescente M. M. L.

Inconformado com a condenação, o apelante recorreu pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Nulidade da Busca Pessoal:
Suscita a ilicitude das provas obtidas, alegando que a abordagem policial careceu de "fundada suspeita", tendo sido motivada exclusivamente por denúncia anônima.

2.

Desclassificação e Dosimetria:
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou, caso mantida a condenação por tráfico, a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, defendendo a legalidade da atuação policial e a manutenção integral da sentença condenatória

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Contudo, verifico prejudicial de mérito que impede sua análise, qual seja a prescrição, conforme analisaremos.

Compulsando detidamente os autos, verifico a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante, operada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

1. Da Menoridade Relativa e a Redução do Prazo Prescricional

Ab initio, destaca-se que o réu Ygo Matias dos Santos Conceição nasceu em 06/08/2003. Considerando que os fatos criminosos ocorreram em 19/12/2022, resta comprovado que o apelante contava com 19 anos de idade à época do fato.

Tal circunstância atrai a aplicação cogente do Art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

2. Do Cálculo do Prazo Prescricional com Base na Pena Aplicada

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso, limitando-se a apresentar contrarrazões à apelação da defesa. Assim, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada in concreto, nos termos do Art. 110, §1º, do Código Penal.

Fixada a pena definitiva em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional abstrato seria de 4 anos, conforme o Art. 109, inciso V, do Código Penal. Todavia, aplicada a redução pela metade em razão da menoridade relativa (Art. 115, CP), o prazo prescricional para o presente caso é de 2 (dois) anos.

3. Dos Marcos Interruptivos e o Transcurso Temporal

A análise do fluxo temporal entre os marcos interruptivos previstos no Art. 117 do Código Penal revela o seguinte cenário:

Recebimento da Denúncia
: Ocorreu em 29/03/2023.

Publicação da Sentença Condenatória Recorrível
: A sentença foi devidamente registrada e publicada em 03/06/2025.

Entre o recebimento da denúncia (29/03/2023) e a publicação da sentença (03/06/2025), transcorreram exatamente 2 anos, 2 meses e 5 dias.

Verifica-se, portanto, que o lapso temporal entre esses dois marcos interruptivos excedeu o prazo prescricional de 2 anos aplicável ao réu.

CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

A prescrição retroativa é o instituto que fulmina o direito do Estado de punir o infrator quando, entre marcos processuais, decorre tempo superior ao limite legal estabelecido pela pena aplicada na sentença. No caso vertente, o Estado quedou-se inerte por tempo superior ao biênio legal enquanto o processo tramitava em primeira instância.

Ex positis, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, VOTO pelo RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA na modalidade RETROATIVA, declarando extinta a punibilidade de YGO MATIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115 e 117, I e IV, todos do Código Penal.

Como corolário lógico desta decisão, ficam cancelados todos os efeitos da condenação, inclusive os secundários e acessórios.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de junho de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026